Tribunal: TJMT
Processo: 0003719-02.2017.8.11.0005
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003719-02.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO VATTOS JUNIOR - CPF: 027.669.741-30 (VÍTIMA), HERMES JUNIOR DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 741.374.091-53 (VÍTIMA), MAYCON DAVID ZANETTI - CPF: 034.075.071-51 (VÍTIMA), ADALTO SANTIAGO AMADOR - CPF: 051.390.091-88 (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADALTO SANTIAGO AMADOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISO VII, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES, E ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/03 – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 483, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VIABILIDADE –
RECURSO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em se tratando de séries distintas, com vítimas diversas, a resposta fornecida a um quesito em uma série não vincula a dada ao quesito correspondente em outra série, vez que se trata de julgamentos independentes, ainda que decorrentes de um mesmo contexto fático.

Consoante entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, a falta de quesito obrigatório, nos procedimentos afetos à competência do Tribunal do Júri, conduz à nulidade absoluta do julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003719-02.2017.8.11.0005

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADALTO SANTIAGO AMADOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Diamantino que, atendendo a soberania da decisão do Conselho de Sentença, não reconheceu a ocorrência de tentativa de homicídio e, via de consequência, operou a desclassificação do delito, e deslocou a competência do julgamento para o juízo singular (Id.: 95815520).

O Ministério Público, nas razões recursais, requer o provimento do recurso para anular a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, submetendo o réu a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Alega que o réu foi denunciado pelo delito do artigo 14 da 10.826/03 e do artigo 121, § 2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal e, somente, não conseguiu seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Afirma que, malgrado os jurados tenham reconhecido que o réu não tentou matar as vítimas, assegura que o juiz, em razão da votação do 3º quesito da 1ª série (que reconheceu a não ocorrência da tentativa de homicídio), em relação à vítima José Roberto Vattos, não poderia deixar de prosseguir à quesitação, como dispõe o artigo 483, § 6º, do Código de Processo Penal, para que os jurados decidissem acerca do crime de homicídio tentado em relação às outras vítimas,
“dado que entre tais crimes há autonomia, não revelando qualquer interdependência”
(Id.: 95815535).

A defesa, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 95815546).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação para que o júri seja anulado e o réu submetido a novo julgamento (Id.: 101174969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADALTO SANTIAGO AMADOR

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 4-6-2017, por volta das 20h05min., na Rua 2, Bairro Buriti, em Diamantino, Adalto Santiago Amador, na companhia de outro indivíduo, não identificado, portava arma de fogo.

Apurou-se que os policiais, ao saberem do ocorrido, deslocaram-se até o local, ocasião em que foram surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados por Adalto.

Consta que o acusado somente não logrou êxito em atingir a tiros os policiais, pois o veículo estava em movimento e que,
“em revide, o policial Maycon David Zanetti efetuou dois disparos de arma de fogo na direção do denunciado, alvejando-o, o que causou a interrupção da ação criminosa”
. Após Adalto ser socorrido e encaminhado ao hospital, os policiais apreenderam a arma de fogo, tipo revólver, com 6 (seis) munições, sendo 1 (uma) deflagrada e 5 (cinco) intactas.

Razão pela qual Adalto Santiago Amador foi denunciado pelo delito do artigo 121, § 2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, e do artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

A denúncia foi recebida em 23-10-2017.

Em 25-4-2019, o réu foi pronunciado pela prática dos delitos do artigo 121, § 2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, por 3 (três) vezes, e do artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

Na Sessão Plenária, a acusação pugnou pela condenação do réu, nos termos da pronúncia.

A defesa, por sua vez, sustentou, em primeiro plano, a desclassificação e, subsidiariamente, a tese de absolvição (Id.: 95815517).

Encerrado o debate, o magistrado apresentou 3 (três) séries de quesitos para votação; uma para cada vítima (Id.: 95815517).

Na oportunidade, o juiz passou à leitura dos quesitos, e, após, à votação do questionário proposto, da seguinte forma:

1ª Série de Quesitos – Homicídio Qualificado Tentado (vítima José Roberto Vattos Júnior)

1 – No dia 04 de junho de 2017, por volta das 20hr05min, na Rua 02, Bairro Buriti, nesta cidade de Diamantino/MT, o denunciado efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima José Roberto Vattos Júnior?

Resultado da votação:

(x) SIM ( ) NÃO

2 – O réu concorreu para a prática do fato?

Resultado da votação:

(x) SIM ( ) NÃO

3 – Assim agindo, o réu tentou matar a vítima José Roberto Vattos Júnior?

Resultado da votação:

( ) SIM (x) NÃO

Diante da resposta negativa ao 3º quesito, o magistrado encerrou a votação, restando prejudicados os seguintes quesitos:

4 – O jurado absolve o acusado?

Resultado da votação:

( ) SIM ( ) NÃO

5 – O crime foi cometido contra policiais militares?

Resultado da votação:

( ) SIM ( ) NÃO

Ocorre que, embora o juiz tenha formulado quesitação em séries distintas (quatro séries, sendo uma para cada vítima e uma para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), encerrou a votação logo após a primeira série de quesitos – homicídio qualificado tentado contra a vítima José Roberto Vattos Júnior –, por entender que a resposta atribuída a este quesito prejudicou aos demais.

Assim, o Ministério Público pediu para consignar em Ata o seu inconformismo quanto ao encerramento, pelo magistrado, das quesitações, apresentando impugnação, nos seguintes termos:

“Nos termos da pronúncia, o acusado foi submetido a julgamento pelo crime de tentativa de homicídio qualificado contra três vítimas, bem como pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Desse modo nos termos da legislação pertinente deveria ser realizada a quesitação em quatro séries, três em relação a cada uma das vítimas e a quarta em relação ao crime de porte de arma de fogo, nos termos do artigo 483, § 6º, do CPP, que dispõe
“havendo mais de um crime ou mais de um acusado os quesitos serão formulados em séries distintas”
(...) O julgamento portanto está eivado de nulidade, tendo em vista que o mesmo após a insurgência do Ministério Público o Juiz Presidente deixou de submeter a votação as demais séries de quesitos em relação as demais vítimas de homicídio tentado, desconsiderando os termos da lei que determina a submissão do julgamento ao Conselho de Sentença que é competente para julgar todas as séries de quesitos” (Id.: 95815518).

Na sequência, o juiz indeferiu o pedido formulado pelo Ministério Público, encerrou a votação, por entender que os demais quesitos restaram prejudicados.

Como declinado acima, o réu foi denunciado e pronunciado pela prática dos delitos do artigo 121, § 2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, por 3 (três) vezes, e do artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

Contudo, mesmo diante da desclassificação do crime de homicídio tentado em relação à primeira vítima, o magistrado deveria ter prosseguido o julgamento em face das outras duas (2) vítimas, para que os jurados decidissem sobre o crime de homicídio tentado contra elas, pois, nada impede que os jurados concluam que o acusado, por algum motivo, não almejava tentar matar a primeira vítima, mas tinha intenção de tentar matar as outras duas vítimas.

Desse modo, sempre que houver mais de uma série de votação, quer porque há duas ou mais vítimas, quer porque há dois ou mais réus, a resposta dada pelos jurados em uma determinada série de votação não o vincula a decidir da mesma forma em outra série, ainda que os delitos tenham ocorrido no mesmo contexto fático, inclusive, porque o Conselho de Sentença é livre para decidir segundo a sua íntima convicção, desde que a versão acolhida esteja em harmonia com a o contexto probatório dos autos.

Nesse sentido:

“Em se tratando de séries distintas, com vítimas diversas, a resposta fornecida a um quesito em uma série não vincula a dada ao quesito correspondente em outra série, vez que se trata de julgamentos independentes, ainda que decorrentes de um mesmo contexto fático (...)” (TJMG, Apelação Criminal 1.0009.12.000445-2/002, Relator Desembargadora Beatriz Pinheiro Caires, julgado em 15/03/2018).

Portanto, deveria o juiz ter elaborado quesitação autônoma para cada uma das vítimas, em séries distintas em relação a cada um dos crimes imputados, restando evidente violação ao artigo 483, § 6º, do Código de Processo Penal.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ANULAÇÃO – VÍCIO NA ELABORAÇÃO DOS QUESITOS – SÉRIE ÚNICA PARA VÍTIMAS DISTINTAS – INFRINGÊNCIA AO ART. 483, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NULIDADE ABSOLUTA – SÚMULA N. 156 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SESSÃO DE JULGAMENTO ANULADA – APELO PROVIDO.

Consoante entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, a falta de quesito obrigatório, nos procedimentos afetos à competência do Tribunal do Júri, conduz à nulidade absoluta do julgamento.

In casu
, o apelante responde por homicídios praticados contra duas vítimas. Todavia, os quesitos atinentes aos dois ofendidos foram reunidos em série única, em flagrante violação ao disposto no art. 483, § 6º, do Código de Processo Penal, circunstância que enseja a anulação da sessão de julgamento para que uma nova seja realizada, observadas as cautelas legais.

Apelo provido” (N.U 0004469-53.2012.8.11.0013, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 05/02/2016) (grifei).

Destarte, agiu com desacerto o magistrado quando entendeu que a resposta atribuída a um quesito na primeira séria prejudicaria aos demais.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para anular a sessão de julgamento, nos moldes do artigo 564, inciso III, alínea
‘k’
, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021